Tribunal: TCU
Processo: 021.308/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Administração Regional do SESC no Estado do Mato Grosso em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, PAGAMENTOS INJUSTIFICADOS A EMPRESA SANEBRAS SANEAMENTO LTDA, REFERENTE A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CHOPERIA DO SESC ARSENAL. (no da TCE no sistema: 787/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7766/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Serviço Social do Comércio no Estado de Mato Grosso (Sesc/MT), por determinação do Acórdão 5924/2021-TCU-Primeira Câmara , relativa a supostos pagamentos indevidos à empresa responsável pelas obras de reforma e adequação da choperia do Sesc Arsenal, em Cuiabá/MT. Considerando que o Sesc/MT interpôs ação de ressarcimento contra a empresa contratada para a reforma da choperia, sendo designado perito judicial que produziu vários laudos e manifestações; Considerando que no laudo pericial foi identificada a execução de diversos serviços não previstos inicialmente, como instalações elétricas adicionais, exaustores, passarelas, calçadas e bancadas com especificações superiores, que não foram contabilizados nem compensados; Considerando inconsistências na apuração do suposto prejuízo e a impossibilidade de mensurar com segurança o valor do dano, especialmente diante da execução de serviços adicionais não registrados formalmente, comprometendo o cálculo do débito; Considerando as conclusões convergentes da AudTCE (peça 52) e do Ministério Público de Contas (peça 55) pela ausência de pressupostos básicos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cabendo o arquivamento sem julgamento de mérito, conforme art. 212 do regimento interno desta Corte. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao Serviço Social do Comércio no Estado de Mato Grosso e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 021.308/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hérmes Martins da Cunha (XXX.172.471-XX); Jean Jackes do Carmo (XXX.637.341-XX); Marcos Amorim da Silva (XXX.421.071-XX); Sanebras Saneamento Eireli (05.877.728/0001-10). 1.2. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.